Tribunal: TJES
Processo: 0000175-14.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-14.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDO: CAIO CEZAR CORREA RAMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000175-14.2022.8.08.0005

RECORRENTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
CAIO CEZAR CORREA RAMOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
EVANDRO COELHO DE LIMA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PARA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESGATE DE PECÚLIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por CAIO CEZAR CORREA RAMOS

em face de
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ser servidor público e o requerido realiza descontos a título de contribuição associativa, debitados em seus proventos, todavia, sustenta que não autorizou a sua inserção ao quadro de associados da requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Dispositivo sentencial - Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso II, do Código de Processo Civil e tantos outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos para condenar o requerido: a) a excluir o autor de seu quadro associativo; b) abster-se de promover ulteriores descontos atinentes a mensalidades/contribuições sobre a folha de pagamento/benefício do autor; c) restituir as parcelas descontadas durante seu período de filiação compulsória, a contar da data de 03/2015; e d) ao pagamento complementar em favor do autor, do benefício denominado pecúlio resgate, no percentual de 25% do valor total, observada a modalidade remuneratória de subsídios, descontado o numerário quitado administrativamente, valores que deverão ser calculados quando do cumprimento de sentença, o que não implica aventar a hipótese de sentença ilíquida (meros cálculos aritméticos).

Irresignada com a sentença no ID 6817510, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando não haver previsão legal para o pagamento dos 25% do pecúlio em vida para o contribuinte que não completou 30 anos de inclusão na instituição. Sustentando a impossibilidade de pagamento do benefício peculiar resgate para o filiado que não cumpre os requisitos legais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Decerto a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade estrita, o que significa que a ela só é permitido fazer o que a lei determina.

Nesse contexto, o Decreto nº 2.978/1968, embora na parte que trate sobre a associação/contribuição obrigatória não tenha sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por ferir o princípio da liberdade associativa (art. 5º, inciso XX, CRFB/88), prevê, em seu art. 49, quais as hipóteses de recebimento do pecúlio:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA,
após a primeira contribuição
, deixará,
por morte
, um pecúlio
igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único –
O pecúlio
de que trata este artigo
poderá ser resgatado, a
requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral
, com base no soldo vigente à data da concessão,
só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição
, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Ressalto que, tem-se entendido que o artigo acima citado prevalece válido no ordenamento jurídico atual, sendo, portanto, necessário o período de 30 (trinta) anos de contribuição para que seja possível o resgate de 25% do pecúlio pelo militar. Nesse sentido destaco o julgado abaixo:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MILITAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA NÃO REMUNERADA EM RAZÃO DA POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES RESGATE DE PECÚLIO REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS AUSÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA EXIGIDA RECURSO PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1.
O art. 1º do Decreto Estadual nº 2.978/1968 (Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo), que estabelece o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988
, em razão de sua incompatibilidade com o direito fundamental de livre associação (CF, art. 5º, XX). 2. Apesar da inconstitucionalidade do vínculo obrigatório, o pagamento das contribuições pelos militares estaduais à apelante não é, necessariamente, indevido. Se o militar exercer a opção de se vincular ou permanecer vinculado à apelante, as contribuições serão devidas e os benefícios assegurados àqueles que cumprirem os requisitos previstos na legislação estadual. 3.
O pagamento integral do pecúlio previsto no art. 39, caput e parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968 é devido somente na hipótese de morte, sendo o resgate pelo contribuinte limitado a 25% (vinte e cinco por cento), desde que comprove ter contribuído por no mínimo 30 (trinta) anos. 4. Comprovado que o apelado contribuiu com a apelante por apenas de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias (fls. 25), não tem o direito ao resgate do pecúlio.
5. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES. Classe: Apelação/Remeça Necessária, 024160256269, Relator: FABIO CLEM DE OLIVERA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Analisando os autos, verifico que o recorrido iniciou suas contribuições no ano de 2015, o que perfaz, até a data do pedido administrativo de desligamento do quadro de associados (24/02/2022), um total de 7 (sete) anos de contribuição, não restando, portanto, preenchido o requisito legal de 30 (trinta) anos de contribuição, o que impossibilita o resgate em vida do pecúlio.

Ademais, também merece alteração o item “c” da sentença, que determinou a restituição das parcelas descontadas durante todo o período de filiação compulsória, dado que deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção do autor/recorrido como contribuinte da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, o militar podia permanecer vinculado para obterem os benefícios oferecido, como ocorreu ao receber o auxílio natalidade em 2020.

Sobre o tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – COMPULSORIEDADE FUNDADA EM NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CR/1988 – GESTÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO IPAJM – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1.
As normas estaduais que determinam a obrigatoriedade do vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, e, por conseguinte, a compulsoriedade da contribuição, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional da liberdade associativa.

2.
Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes.

3.
A mencionada norma estadual, que integrou os militares como segurados obrigatórios do IPAJM, revela-se manifestamente incompatível com aquela que estabeleceu a compulsoriedade da contribuição para a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, sob pena de se impor aos militares uma dupla obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária.

4.
Acerca da devolução dos valores recolhidos, deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção como contribuintes, os militares podiam permanecer vinculados para obterem os benefícios oferecidos.

5.
Assegurada a restituição a partir da data em que protocolizado/recebido o requerimento de desligamento pela autarquia requerida, condenando os autores/apelados ao pagamento de metade do valor das custas processuais, das quais a autarquia está isenta, bem como metade dos honorários advocatícios a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. (TJES; 0015551-22.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 14/03/2023; DJES 20/03/2023)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, no que tange ao item “d” do dispositivo, a fim de julgar improcedente o pedido de resgate em vida do pecúlio, bem como para que DETERMINAR a restituição das parcelas descontadas, a partir da data em que protocolizado/recebido o requerimento de desligamento pela autarquia requerida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)